Tribunal: TJDFT
Processo: 0701796-16.2024.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de reintegração de posse. Posse de fração de terreno particular. Disputa entre particulares. Discussão limitada à posse. Comprovação da condição de possuidor. Melhor posse. Ônus do postulante da proteção possessória. Hipótese vertente. Posse e esbulho não evidenciados. Terreno litigioso. Suposta moradia e local de trabalho do autor. Realidade dos fatos. Detenção precária. Mera permissão e tolerância por parte da efetiva detentora dos direitos possessórios. Conjuntura incapaz de induzir posse (CC, art. 1.208). Documento de cessão de direitos carreado pelo autor. Autenticidade infirmada por meio de prova pericial. Inidoneidade formal corroborada pelo seu depoimento pessoal. Posse. Inexistência. Pressuposto primário da asseguração possessória não evidenciado (CPC, art. 561). Ato reputado como esbulho. Decisões judiciais assegurando medidas protetivas à ré. Assimilação como ato ilícito. Impossibilidade. Preenchimento dos requisitos para obtenção da medida possessória. Inocorrência. Apelação conhecida e desprovida. Contrarrazões. Litigância de má-fé. apelante. Reconhecimento. Tentativa de alteração da verdade dos fatos. Sanção. Aplicação. Imperiosidade.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação de reintegração de posse cujo objeto é a asseguração da posse supostamente exercitada pelo autor sobre parte do imóvel que individualizara, julgara improcedente o pedido.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição se houvera, ao contrário do afirmado no édito sentencial, o efetivo preenchimento dos pressupostos legais passíveis de ensejar a concessão de provimento judicial volvido à asseguração da posse em favor do autor sobre a parcela do imóvel que perfaz o objeto do litígio.
III. Razões de decidir
3. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado, resultando que, não desincumbindo-se linearmente desse ônus, deixando, eventualmente, de evidenciar que efetivamente detinha fisicamente o imóvel litigioso munido de elementos probatórios aptos a lastrearem o exercitamento alegado, o direito possessório que invoca resta desguarnecido de sustentação, determinando a rejeição da proteção possessória vindicada (CPC arts. 373, inciso I, e 561, inciso I).
4. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, emergindo dessa regulação que, em sede de ação possessória, incumbe à parte autora provar a posse do bem objeto da pretensão, a turbação ou o esbulho que a vítima, a data em que ocorrera e a permanência na posse no caso da turbação e a retenção da detenção pelo postado na angularidade passiva, no caso do esbulho.
5. De acordo com o emoldurado pelos arts. 561 e 562 do estatuto processual, a concessão da tutela de proteção possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora (i), da turbação ou esbulho praticado pelo réu (ii), da data da turbação e do esbulho (iii) e da preservação ou perda da posse (iv), resultando dessas premissas que, não emergindo dos elementos coligidos aos autos as provas acerca da satisfação dos requisitos estabelecidos em relação à fração do imóvel individualizado na exordial, a proteção possessória almejada deve ser refutada, notadamente se a ocupação derivara de mera autorização verbal concedida pela efetiva titular dos direitos possessórios, pois, nessa conjuntural, o fato encerra mera detenção precária, que, como tal, é insuscetível de proteção possessória (Código Civil, art. 1.208).
6. A parte que, ao manejar ação possessória, apresenta documento sabidamente inautêntico como substrato da pretensão, notadamente se a ausência de higidez formal vem a ser atestada por perícia técnica e, ademais, confessada em sede de depoimento pessoal pelo próprio autor, e que, não obstante tal circunstância, insiste em sustentar narrativa contraditória quanto à origem e legitimidade da ocupação do imóvel em litígio incorre em conduta que desborda dos limites da boa-fé processual, revelando atuação temerária e dolosa, apta a ensejar a aplicação da sanção pecuniária prevista para o litigante de má-fé, pois, ao alterar dolosamente a verdade dos fatos e utilizar o processo como meio para alcançar objetivo ilegítimo, compromete a integridade da atividade jurisdicional, sujeita-se, assim, à reprimenda delineada no estatuto processual (CPC, arts. 80 e 81).
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.